Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706871-50.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZANA MACHADO SOUSA APELADO: SAUDE SIM LTDA FALIDO REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FERREIRA MORAIS D E C I S Ã O A Massa Falida de Saúde Sim ltda, interveio nos presentes autos procedendo a sua regularização processual, ocasião em que apresentou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 73.714.556). Instada a manifestar-se sobre o pedido (Id. 74.809.409), a autora, ora apelante, permaneceu inerte, consoante certificado no Id. 75.230.822. Em que pese tratar-se de pedido apresentado por pessoa jurídica, preceitua o Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, não basta à pessoa jurídica a mera alegação de ausência de possibilidade de arcar com as despesas processuais; pois não existe a presunção de hipossuficiência, na forma como há em face da pessoa natural. Portanto, cabe à pessoa jurídica comprovar não possuir condições de arcar com os encargos processuais; porquanto a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas, trata-se de medida excepcional. Nesse cenário, é certo que os benefícios da assistência judiciária gratuita já foram deferidos em favor da Massa Falida de Saúde Sim Ltda, nos autos da Ação de Falência no 0701236-26.2023.8.07.0015. Portanto, o respectivo Juízo Falimentar, que possui maiores informações acerca da situação econômica da Massa Falida, verificou a sua hipossuficiência econômica e lhe concedeu os benefícios da gratuidade pleiteada. Além disso, em que pese a ausência de manifestação da parte autora, ora apelante, não existem nos presentes autos elementos que possam se contrapor à alegada hipossuficiência econômica; razão pela qual concedo à Massa Falida de Saúde Sim Ltda (Saúde Sim Ltda – Falido) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Intimem-se. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Brasília -DF, 04 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora